Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000261-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ALYSSON LIMA SANTANA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1003849-18.2021.811.0010 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado.
Contextualizando os fatos, o i. Defensor Público esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na data de 30/10/2021 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao que se sucedeu o oferecimento de denúncia e o seu respectivo recebimento pelo juízo a quo em 01/12/2021; estando o paciente provisoriamente segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados pela i. Defesa em 1a instância.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta as teses de inidoneidade da fundamentação e de ausência do requisito legal pertinente ao periculum libertatis (art. 312, CPP), argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública em argumentos genéricos e abstratos que poderiam embasar “qualquer decisão de prisão” (sic), bem como em presunção equivocada de reiteração delitiva, extraída de antecedentes criminais que pertencem tão somente à corré Auziene Alves Holanda; mas sem demonstrar, com base em elementos concretos vinculados aos autos, em que medida a liberdade do increpado põe em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, em evidente violação às disposições contidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315, §2o, incs. II e III do CPP.
Outrossim, ressalta que o beneficiário do writ não detém uma periculosidade social, ao revés, é sujeito primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo no distrito da culpa e exercente de labor lícito; tudo a indicar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese em voga, consoante preceitua o art. 282, §6o do CPP.
Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, determinando-se o trancamento do inquérito policial e expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 114314453.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALYSSON LIMA SANTANA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator